Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723110-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL D E S P A C H O Ao ID 16654977, a agravada Claudia Americano do Brasil requereu a retirada de pauta do presente agravo, prevista para o dia 17/06/2020, até o julgamento do Conflito de Competência no 0705227-60.2020.8.07.0000, suscitado pelo Desembargador Josaphá Francisco dos Santos em face desta Relatora. Contudo, em análise daqueles autos, verifica-se que o Desembargador Relator Cruz Macedo não determinou o sobrestamento dos recursos relacionados aos autos do interdito proibitório no 0709295-33.2019.8.07.0018 e da ação popular no 0710057-49.2019.8.07.0018. Assim, tendo em vista a ausência de determinação de sobrestamento nos autos do conflito de competência, bem como observando-se a disposição do art. 64, § 4o do CPC, segundo o qual conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, indefiro o pedido de retirada de pauta. Por fim, a agravada informou o interesse na sustentação oral pelo advogado indicado, caso o pedido de adiamento não fosse deferido. Assim, à Secretaria da Turma para que observe o pleito da agravada de sustentação oral pelo advogado Éder Machado Leite, OAB/DF 20.955. Esclareço, ainda, que o advogado deverá observar as disposições da Portaria Conjunta no 52/2020, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência durante o período de regime diferenciado de trabalho. Publique-se. Intimem-se. Aguarda-se a sessão de julgamento. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora